Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-79.2021.8.11.0085
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000131-79.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALFREDO CELESTINO RIBEIRO - CPF: 086.615.109-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TRATO SUCESSIVO – CONTAGEM DO PRAZO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALFREDO CELESTINO RIBEIRO, visando reformar a sentença, de ID.156763235, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos da Ação de Declaratória c.c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais de nº 1000131-79.2021.8.11.0085, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição). Custas pela parte autora, observada a assistência judiciária.

Em suas razões de ID. 156763238 o apelante sustenta a não ocorrência da prescrição, uma vez que a presente demanda trata-se de declaração de nulidade contratual, cumulativamente com a restituição de valores pagos indevidamente e danos morais, devendo ser aplicado o prazo geral previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos. Sucessivamente, requer que o início da contagem prescricional se inicie a partir do conhecimento do dano.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a irresignação não merece acolhida.

Aduz o apelante, em síntese, que percebeu o desconto indevido em seu benefício previdenciário, em razão do contrato nº 5998618, com início em 09/2010 no valor de R$488,25, a ser quitado em 59 parcelas de R$15,05. Assim, pugnou pela declaração de inexistência de relação jurídica, repetição do indébito e pagamento de danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de nº 5998618, objeto da presente lide, teve como início do desconto em 09/2010 e fim do desconto em 07/2015, conforme documento de ID. 156763225, logo, tem-se que a pretensão inicial se encontra prescrita, visto que quando do ajuizamento da ação (19/02/2021) já havia decorrido o prazo de cinco anos.

É cediço que em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a norma consumerista deve observada, observando o art. 27, do CDC, dispõe no sentido de que a prescrição, para a pretensão de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, conta-se
"do conhecimento do dano e de sua autoria".

Assim, em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional, independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.

Isso porque não é razoável que se prolongue indefinidamente o termo inicial de contagem da prescrição, superando-se o prazo legal desde a última lesão, apenas porque a parte interessada não tomou conhecimento do fato a tempo de exercer sua pretensão.

Aliás, não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar numa espécie anômala de imprescritibilidade.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

"RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS - Apelação - Nº 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023